Tribunal: STF
Processo: HC 189718
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminar no STJ. Súmula 691/STF. Superação do entendimento diante de manifesta ilegalidade. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.